Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-78.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS POR OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PORÉM, NÃO CONFIGURADOS – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002933-78.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002933-78.2019.8.26.0125 -Voto no 49571
2
Apelação Cível no 1002933-78.2019.8.26.0125
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Capivari
Voto no 49.571
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO REGRESSIVA
DE SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E
AÇÕES DO SEGURADO PARA RESSARCIMENTO DE
DANOS POR OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA
ELÉTRICA
SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO
SEGURADO
REQUISITOS PARA INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA, PORÉM, NÃO CONFIGURADOS
NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO
RECURSO
IMPROVIDO.
Ação regressiva de seguradora subrogada
nos direitos do segurado para haver ressarcimento de
danos por oscilação na energia elétrica foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou a autora no
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10%
do valor atualizado da causa.
Apelou a vencida. Alega que demonstrado o
nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos aos
equipamentos.
Prints
de
telas
sistêmicas
são
insuficientes para afastar o nexo causal e o dever de
indenizar. Afirma idoneidade dos laudos técnicos que
apontam que os danos são decorrentes de oscilação de
energia elétrica. Descabida a manutenção dos aparelhos
danificados.
Aduz
a
insuficiência
dos
relatórios
juntados pela apelada para comprovar a regularidade do
serviço prestado. Não se aplica a Resolução no 414/2010
da ANEEL. Fala em responsabilidade objetiva da ré.
Defende aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Pede reforma.
Recurso
tempestivo,
preparado,
respondido.
É o Relatório.
O direito à indenização não pressupõe
prévio pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do
direito de ação assegurado na Constituição Federal e do
princípio da inafastabilidade da jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002933-78.2019.8.26.0125 -Voto no 49571
3
Alega-se
que,
em
meio
a
distúrbio/sobrecarga na corrente de energia elétrica
fornecida pela ré, equipamentos eletroeletrônicos do
imóvel segurado junto à apelante queimaram e ficaram sem
condições de uso, precisando ser substituídos.
Não se ignora que a responsabilidade da
ré, concessionária de serviço público federal de energia
elétrica, é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal (REsp no 1095575/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Dje 26.03.2013; REsp no 896568/CE, Rel.
p/acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Dje 30.06.229).
Nem que, subrogando-se nos direitos e
ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), porém, a
inversão do ônus da prova a que alude o art. 6o, inciso
VIII, da lei no 8.078/90 não é automática, nem pode ser
utilizada sem análise individual e pormenorizada do caso
concreto(cf.
Theotônio
Negrão,
CPC
e
legislação
processual em vigor, art. 373:6, pág. 447, Saraiva, 50a.
ed.).
Diante disso, prevalece a sentença, pois
não há prova de que os danos decorreram de falha na
prestação do serviço da concessionária. De acordo com
entendimento da Câmara, não subsistem laudos e orçamentos unilaterais, sem prévio conhecimento e
participação da ré, mormente em se tendo que aparelhos
danificados tampouco foram preservados, a tornar a
perícia sob crivo do contraditório impraticável.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios arbitrados na sentença,
de 10% para 15%, mantida a mesma base de cálculo.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator